Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-62.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008582-62.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 181.942.301-87 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA.

Não há previsão de atribuição de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração, nos termos dos artigos, 111, 112, 113 e 117 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº. 207, de 29 de dezembro de 2004 e, ainda que este seja recebido como recurso administrativo, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, a existência de circunstância excepcional a autorizar o deferimento de efeito suspensivo.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
1008582-62.2018.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por Roberto Rodrigues Ferreira, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, visando a concessão da ordem, para atribuir efeito suspensivo ao pedido de reconsideração formulado contra a decisão proferida no PAD nº. 225157/2015.

Alega o Impetrante que recebeu a punição de demissão do cargo de Agente Prisional, no processo administrativo nº. 225157/2015, publicada no diário oficial nº. 27287, de 25 de junho de 2018.

Afirma que protocolou pedido de reconsideração, porém, o pleito ainda não foi atendido.

Por essas razões, pugnou pela concessão do pedido liminar e, por consequência, no mérito pleiteia a concessão da ordem,
para o fim de atribuir “
efeito suspensivo”
ao
pedido de reconsideração n. 343822/2018,
mantendo-o

no cargo até a decisão final deste pedido de reconsideração, haja vista que não seria razoável que a decisão administrativa produzisse efeitos imediatos se a mesma é passível de revisão, sendo importante enaltecer que
não há risco de irreversibilidade da medida
, nem do prejuízo para o Estado de Mato Grosso, uma vez que, o impetrante continuará prestando serviço àquele através do exercício regular das funções que lhes forem legalmente atribuídas e qual já exerce por vários e vários anos, ao passo que o Estado de Mato Grosso lhe compensará pagando os vencimentos e demais vantagens devidas.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A i. Relatora, à época, indeferiu a liminar almejada (Id. nº 3087086)

Informações, conforme ID n. 3546609, no sentido de que, o ente estatal repudia a pretensão pontuando na defesa que “os atos administrativos em geral gozam de auto executoriedade, ensejando aplicação imediata e execução direta, razão pela qual, a partir da notificação pessoal do impetrante, a sanção que lhe foi imposta poderia ser executada imediatamente”. E que o recurso interposto será recebido apenas no efeito devolutivo, tal como dispõe o artigo 136 da Lei Complementar nº 04/90 - Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela
denegação
da ordem (ID n.
4268885
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020